Tribunal: TJDFT
Processo: 0011917-51.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011917-51.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA CARMEN PÁDUA CHAVES RECORRIDOS: ARNALDO CANEDO NASCIMENTO, BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO MARIA CARMEN PÁDUA CHAVES, em petição de ID 35062747, afirma que a presente demanda encontra-se sobrestada pelo Tema 1.046 (REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC), e, não obstante, houve julgamento de mérito do precedente do Tema 1.076 (Resp 1.850.512/SP), cuja matéria é idêntica à daquele, pleiteando, assim, a apreciação do recurso especial sob a perspectiva deste. Nada a prover quanto ao pedido retro. A uma, porque o Tema 1.046 amolda-se ao objeto tratado nestes autos. A duas, pois o Tema 1.076 é mais abrangente, incluindo os feitos em que a Fazenda Pública faz parte, não sendo o caso desta demanda. Acerca de tal alcance, válido transcrever trecho do voto condutor de tal precedente, a saber: Friso não desconhecer a existência do Tema Repetitivo 1.046, relatado pelo em. Min. Raul Araújo, a versar sobre “A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”. Entretanto, apesar da aparente identidade entre a matéria debatida no presente feito e aquela abrangida nos paradigmas do mencionado Tema 1.046, tal como pontuado por Sua Excelência, em. Min. Raul Araújo, em decisão proferida em 19/8/2020 na Pet no REsp 1.812.301/SC, ao indeferir o pedido de ingresso como amicus curiae formulado pelo Estado de São Paulo, “o tema da afetação não atinge a sistemática de fixação de honorários contra a fazenda pública, tratada no § 3o do mesmo art. 85 do CPC, matéria, aliás, submetida à competência da eg. Primeira Seção”. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial pelo Tema 1.046 do STJ. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014